Tribunal: TJDFT
Processo: 0720588-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720588-75.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: SILVIO BARBOSA DE ASSIS D E S P A C H O Na origem, o d. juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) determinar que a primeira ré restabeleça a cobertura do plano de saúde do autor, mediante o pagamento da contraprestação devida, até a efetiva alta hospitalar do autor do tratamento a que se submete em razão de Leucemia Mieloide Crônica; b) condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, que deve ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescida de juros legais de 1%ao mês a contar da citação; Os recursos de apelação encontram-se pendentes de julgamento pelo colegiado, já incluídos na 39a Sessão Ordinária Virtual - 5TCV período (27/11/2025 a 05/12/2025), conforme certificado no ID 78203118. Na petição juntada ao ID 54979487, a réu, ora apelante, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO noticia o inadimplemento do autor com o pagamento das prestações do contrato. O pedido de cumprimento provisória da sentença deve ser formulado perante o d. juízo de origem, nos termos do art. 522 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora